Tribunal: TJDFT
Processo: 0765029-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR PLANO DE SAÚDE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FORMA DE PAGAMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Verificada a omissão no julgado no que concerne ao prazo e à forma de pagamento, porque não foram fixados, determina-se que, assim como o pagamento dos alimentos à ex-cônjuge foi estipulado pelo prazo de 18 meses na sentença, o pagamento das perdas e danos referente ao plano de saúde se dê por igual período, com depósito em conta bancária da embargada.
3. Embargos de declaração acolhidos.